Tribunal: TJDFT
Processo: 0709642-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709642-83.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEIRA MORAIS ADVOGADOS APELADO: FABIO MELLO LINCK DESPACHO Intimem-se as partes para que manifestem no prazo de cinco dias sobre o andamento da ação criminal mencionada nos autos e informem se houve a declaração de extinção da punibilidade, conforme determina o artigo 10, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator